Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704119-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIU JIAPEI - EPP AGRAVADO: LEONIDIO PINTO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LIU JIAPEI - EPP, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, em ação monitória proposta em desfavor de LEONIDIO PINTO NETO, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 113202343 – autos originais): “Com efeito, nos termos da Decisão ID 106115419, já preclusa, este Juízo consignou o seguinte: Acerca do ônus probatório, verifico que o documento, cuja autenticidade está sendo questionada (ID n. 102308584), foi produzido pela parte autora, sobre quem deve recair o ônus da prova, consoante o disposto no Artigo 429, inciso II do CPC. Assim, intime-se a parte autora para que comprove nos autos o depósito dos honorários periciais, no derradeiro prazo de 05 dias, sob pena de prejuízo na produção da prova em seu desfavor.” Na origem, a parte ré/agravada requereu a produção de prova pericial, a qual foi deferida pelo Juízo a quo, imputando-se à autora/agravante o pagamento dos honorários periciais sob o fundamento de que o documento objeto da perícia a ser realizada fora produzido pela autora/agravante. Contudo, a autora/agravante requereu que o pagamento das custas fosse imposto ao réu/agravado, sob o argumento de que a produção probatória deferida fora solicitada por aquela parte. Em resposta, o réu/agravado informou que, na eventualidade de não ser imposto à autora/agravante o dever de arcar com as despesas do exame pericial, o agravado declinaria do pedido de perícia, tendo em vista que o maior interesse em sua realização seria da parte autora. Por conseguinte, o Juízo a quo manteve o posicionamento inicial, proferindo a decisão transcrita acima, contra a qual a autora/agravante interpôs o presente recurso, tendo por objeto a reforma do pronunciamento judicial desafiado. É o relatório. DECIDO. No caso em tela, o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente, no rol taxativo legal (art. 1.015, Código de Processo Civil), hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado. Não suficiente, o caso em análise não comporta a aplicação da Teoria da Taxatividade Mitigada, não verificado o risco de inutilidade na interposição de futuro recurso de apelação para combate à questão objeto de insurgência. Nesse sentido, já decidiram o Superior Tribunal de Justiça e este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). "AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 "A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento.' (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ausente o supracitado pressuposto de admissibilidade recursal, impõe-se o desconhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 20 de abril de 2022 16:27:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora